Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que afastou a alegação de abusividade do reajuste do prêmio mensal de plano de seguro de vida por critério de faixa etária.2 – Inovação recursal. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, ressalvadas as hipóteses de força maior (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, no momento previsto no art. 329, o que impede a inovação de questão nova em razões ou contrarrazões de recurso. O cerne do pedido é o afastamento da alegada abusividade do reajuste por faixa etária para retorno ao reequilíbrio contratual, o que pode se dar tanto pelo aumento do capital segurado, quanto pela readequação do prêmio mensal e devolução dos valores pagos a maior. Desse modo, a interpretação do conjunto da postulação apresentada na inicial (art. 322, §2o, do CPC) abarca o pedido de reajuste das parcelas do prêmio com devolução de valores, o que afasta a hipótese de inovação recursal. Preliminar rejeitada.3 – Seguro de vida. Reajuste de mensalidade. Faixa Etária. Previsão contratual. Há decisão de afetação, no REsp n. 1.926.108/SC, que aguarda julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1211), da seguinte questão: "legalidade de cláusula contratual que estabeleça reajuste do prêmio de seguro de vida em grupo de acordo com a faixa etária". A despeito de a tese ainda não ter sido fixada, como não há determinação de suspensão nacional dos processos referentes a este tema, o STJ tem se debruçado sobre a questão em diversos julgados, dos quais se extrai que o atual entendimento da Corte é no sentido de não se considerar abusiva a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária. Na mesma linha, este Eg. TJDFT tem consolidado o entendimento de que, havendo previsão contratual clara, não se considera abusivo o reajuste por critério de faixa etária, por se tratar de elemento diretamente relacionado ao risco garantido pelo contrato de seguro de vida. Demonstrada, por meio de perícia atuarial, a adequação dos reajustes do prêmio e do capital segurado aos termos do contrato, bem como a desnecessidade de atualização dos dois fatores na mesma proporção, não há abusividade a ser reconhecida no caso em exame.4 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)